Tribunal: STF
Processo: ADPF 1095
Classe: ADPF
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Por meio da Petição/STF 33.569/2025 (eDOC. 61), a AGMBrasil postula a retirada do processo em epígrafe da pauta de julgamento virtual desta Corte, para na pauta das Sessões Presencial ou telepresencial. 



    É o breve relatório. 



    Passo à análise.



    Inicialmente, cumpre rememorar que o Plenário Virtual (PV) do Supremo Tribunal foi criado em 2007 e originariamente servia para que os Ministros deliberassem se determinada matéria apresentava ou não repercussão geral.



    Devido à agilidade, transparência e bons resultados do sistema, as atribuições do PV foram ampliadas com a publicação da Resolução 642/2019, que dispõe sobre o julgamento de processos em lista nas sessões presenciais e virtuais do Supremo Tribunal Federal.



    A referida Resolução 642/2019 foi alterada pelas Resoluções 669/2020, 675/2020, 684/2020 e 690/2020, com a intenção de aperfeiçoar e ampliar ainda mais o julgamento em ambiente virtual pelo STF. Confiram-se alguns dispositivos, pertinentes ao caso:



     



    “Art. 1º. Todos os processos de competência do Tribunal poderão, a critério do relator ou do ministro vistor com a concordância do relator, ser submetidos a julgamento em listas de processos em ambiente presencial ou eletrônico, observadas as respectivas competências das Turmas ou do Plenário. (redação dada pela Resolução nº 669, de 19 de março de 2020, publicada no DJe nº 67, Edição Extra, em 20 de março de 2020)



    § 1º. Serão julgados preferencialmente em ambiente eletrônico os seguintes processos: (redação, incluindo os incisos, dada pela Resolução nº 669, de 19 de março de 2020, publicada no DJe nº 67, Edição Extra, em 20 de março de 2020)



    I - agravos internos, agravos regimentais e embargos de declaração;



    II - medidas cautelares em ações de controle concentrado;



    III - referendo de medidas cautelares e de tutelas provisórias;



    IV - demais classes processuais, inclusive recursos com repercussão geral reconhecida, cuja matéria discutida tenha jurisprudência dominante no âmbito do STF



    (…)



    Art. 2º. As sessões virtuais serão realizadas semanalmente e terão início às sextas-feiras, respeitado o prazo de 5 (cinco) dias úteis exigido no art. 935 do Código de Processo Civil entre a data da publicação da pauta no DJe, com a divulgação das listas no sítio eletrônico do Tribunal, e o início do julgamento.



    §1º. O relator inserirá ementa, relatório e voto no ambiente virtual; iniciado o julgamento, os demais ministros terão até seis dias úteis para se manifestar. . (NR) (nova redação dada pela Resolução 684, de 21 de maio de 2020, publicada no DJe 128, em 25 de maio de 2020, aplicando-se à Sessão Virtual que se inicia no dia 29 de maio de 2020)



    § 2º. O relatório e os votos inseridos no ambiente virtual serão disponibilizados no sítio eletrônico do STF durante a sessão de julgamento virtual. (redação dada pela Resolução nº 675, de 22 de abril de 2020, publicada no DJe nº 98, Edição Extra, em 23 de abril de 2020)



    § 3º. O ministro que não se pronunciar no prazo previsto no § 1º terá sua não participação registrada na ata do julgamento. . (redação dada pela Resolução nº 690, de 01 de julho de 2020, publicado no DJe 168, em 3 de julho de 2020)



    § 4º. Não alcançado o quórum de votação previsto nos arts. 143, caput e parágrafo único, e 147 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal ou havendo empate na votação, o julgamento será suspenso e incluído na sessão virtual imediatamente subsequente, a fim de que sejam colhidos os votos dos ministros ausentes. (parágrafo introduzido pela Resolução nº 690, de 01 de julho de 2020, publicado no DJe 168, em 3 de julho de 2020)



    (...)



    Art. 4º. Não serão julgados em ambiente virtual as listas ou os processos com pedido de destaque feito: (redação, incluindo incisos e parágrafos, dada pela Resolução nº 669, de 19 de março de 2020, publicada no DJe nº 67, Edição Extra, em 20 de março de 2020)



    I - por qualquer ministro;



    II - por qualquer das partes, desde que requerido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão e deferido pelo relator”. (grifo nosso)



    (...)



    Art. 5º-A Nas hipóteses de cabimento de sustentação oral previstas no regimento interno do Tribunal, fica facultado à Procuradoria-Geral da República, à Advocacia-Geral da União, à Defensoria Pública da União, aos advogados e demais habilitados nos autos encaminhar as respectivas sustentações por meio eletrônico após a publicação da pauta e até 48 horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual. (incluído, com seus parágrafos, pela Resolução nº 669, de 19 de março de 2020, publicada no DJe nº 67, Edição Extra, em 20 de março de 2020)



    § 1º O envio do arquivo de sustentação oral será realizado por meio do sistema de peticionamento eletrônico do STF, gerando protocolo de recebimento e andamento processual. (redação dada pela Resolução nº 675, de 22 de abril de 2020, publicada no DJe nº 98, Edição Extra, em 23 de abril de 2020)



    § 2º As sustentações orais por meio eletrônico serão automaticamente disponibilizadas no sistema de votação dos Ministros e ficarão disponíveis no sítio eletrônico do STF durante a sessão de julgamento. (redação dada pela Resolução nº 675, de 22 de abril de 2020, publicada no DJe nº 98, Edição Extra, em 23 de abril de 2020)



    No que se refere ao pedido de destaque, registre-se que o inciso II do artigo 4º da Resolução STF 642/2019, com redação alterada pela Resolução 669/2020, embora preveja a possibilidade de pedido por qualquer das partes, não o torna de atendimento obrigatório.



    Desse modo, não obstante seja permitido às partes requererem, no prazo de 48 horas antes do início da sessão, pedido de destaque, o pleito fica condicionado ao deferimento do relator.



    Feitas essas considerações e levando em conta que o pedido de destaque se configura como medida excepcional, não verifico, no caso dos autos, qualquer especificidade a justificar o julgamento presencial.



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes desta Corte:



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE DESTAQUE PELO RELATOR. JULGAMENTO VIRTUAL: POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (MS 36.502-AgR-Segundo/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 4.9.2020)



    “Segundo agravo regimental no recurso ordinário em mandado de segurança. 2. Pedido de destaque. Apenas produz efeitos após deferimento pelo relator. Atendimento não é obrigatório. Discricionariedade. Artigo 4º, inciso II, da Resolução STF 642/2019. 3. Pedido de sustentação oral no agravo interno. Admissível contra decisão do relator que extingue ação rescisória, mandado de segurança ou reclamação. Art. 131, § 2º, do RISTF c/c art. 937, § 3º, do CPC. Incabível no caso dos autos. Precedente. 4. Negado provimento ao agravo regimental.” (RMS 34.404-AgR-Segundo/DF, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.10.2019)



    Ante o exposto, indefiro o pedido formulado por meio da Petição/STF 33.569/2025 (eDOC. 61).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de março de 2025.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente